Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIA INÚTIL OU PROTELATÓRIA. INDEFERIMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCC. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo.

2. O Índice Nacional de Custo da Construção – INCC – é uma taxa cuja finalidade é apurar o aumento dos custos dos insumos utilizados nas construções habitacionais. A utilização desse indexador para o cálculo da correção monetária de contratos de financiamento imobiliário, por si só, não demonstra abusividade ou prejuízo ao consumidor.

3. A atuação do Poder Judiciário para alterar os termos pactuados entre as partes e alterar as cláusulas contratuais com fundamento na Teoria da Imprevisão deve ocorrer de maneira excepcional e cautelosa, sob risco de aumentar, ainda mais, os efeitos econômicos da pandemia. Deve ficar demonstrado o nexo entre a inadimplência do contratante e os danos causados pelo fato imprevisível. 3.1 Quando a inadimplência já havia ocorrido antes do início da pandemia de COVID, não existe fundamento para aplicar a Teoria da Imprevisão, porquanto cabalmente afastada a relação entre o descumprimento da obrigação e o evento imprevisível indicado.

4. Não é possível determinar à empresa vendedora a obrigação de entrega das chaves do imóvel, sem que o promitente comprador tenha cumprido as contraprestações financeiras assumidas no contrato.

5. Recurso conhecido e não provido.